Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica.
2. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
4. Se diante do conjunto probatório apresentado, a parte autora não comprovou as irregularidades nos descontos realizados pelo banco apelado a título de taxa de antecipação de recebíveis, não há que se falar em compensação a título de danos materiais e morais.
5. Apelação não provida.